Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705340-64.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO APELADO: BANCO MASTER S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Carlos Alberto Altino em face da r. sentença (ID 73503879) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Banco Master S/A, julgou os pedidos improcedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, ao argumento de que “a parte Apelante está sob o pálio da justiça gratuita (neoplasia maligna, laudo ID 204548118) (ID 65552532)” (ID 73503881). Todavia, consoante consignado no despacho de ID 73784254, a alegação que deduziu não é verdadeira, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Em decorrência disso, concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o Apelante providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção do recurso. Em resposta, o Recorrente peticionou (ID 74190004), aduzindo que foi diagnosticado com neoplasia maligna no curso do processo, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça a ele. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 74190004, porquanto, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, não houve pedido de gratuidade de justiça nesta fase recursal, mas, sim, afirmação falsa de que ele faria jus ao benefício. Ante o exposto, concedo ao Recorrente derradeiro prazo para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator